Tribunal: CARF
Processo: 10320.003822/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Duarte Firmino
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.003822/2010-63
ACÓRDÃO
2402-012.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
TERESA CRISTINA MURAD SARNEY E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
INEXATIDÃO MATERIAL.LAPSO MANIFESTO
A inexatidão material devida a lapso manifesto constatada no dispositivo
de acórdão embargado por não expressar adequadamente o teor do
decidido deve ser recebida como embargos mediante a prolação de novo
acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos, sem efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão material neles apontada,
esclarecer que a totalidade dos rendimentos tributáveis oferecidos à tributação nas respectivas
DIRPF’s deverá ser excluída da base de cálculo autuada.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003822/2010-63
2

RELATÓRIO
O titular de unidade RFB responsável por cientificar o recorrente do acórdão de
recurso voluntário e da admissão e recebimento de recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional opôs embargos em face de inexatidão material devida a lapso manifesto, fls.
2.560/2.562, conforme previsto no art. 117, anexo, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-012.416, proferido em
julgamento realizado em 08/11/2023, que deu parcial provimento ao recurso voluntário
interposto reconhecendo que os rendimentos efetivamente oferecidos à tributação nas
respectivas DIRPF’s deverão ser excluídos da base de cálculo autuada:
(Acórdão no 2402-012.416 – dispositivo)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que os rendimentos
efetivamente oferecidos à tributação nas respectivas DIRPF’s deverão ser
excluídos da base de cálculo autuada. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino
Luz (relator), que negou-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
O embargante informa que já houve exclusão na base de cálculo do lançamento
durante a fiscalização realizada, donde seriam necessários os seguintes esclarecimentos,
conforme noticiado pela autoridade administrativa a fls. 2.554/2.556:
(Informação Fiscal)
No primeiro entendimento, se considerarmos que devem ser excluídos da base
de cálculo autuada os valores constantes desta base que efetivamente já
haviam sido oferecidos à tributação nas DIRPF, entendemos que não há valores
a excluir, visto que na confecção do Auto de Infração já foram excluídos da Base
de Cálculo todos os valores identificados como de rendimentos já oferecidos à
tributação. Assim, por este entendimento o valor do Auto de Infração deverá ser
mantido em sua integralidade. (grifo do autor)
No relatório fiscal constante do Auto, mais especificamente nos itens 23 a 26,
resta informado que foram diligenciadas todas as empresas que constavam como
pagadoras de rendimentos à contribuinte, que são: Rádio Mirante do Maranhão
Ltda, São Luis Factoring Mercantil Ltda, Televisão Mirante Ltda e Gráfica Escolar
S/A. Estas empresas foram intimadas a apresentar demonstrativos e documentos
comprobatórios de todos os valores pagos ao contribuinte de 2004 a 2008 e assim
o fizeram, com apresentação de mais de 800 páginas de documentos. Após a
análise de todos estes documentos recebidos, como constante do Relatório
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003822/2010-63
3
Fiscal, "resultou na comprovação de vários créditos efetuados nas contas
bancárias da contribuinte" por estas empresas. Assim, estes créditos
comprovados já foram todos retirados da Base de Cálculo Autuada ainda no
procedimento fiscal, devendo ser mantida em sua integralidade, portanto, toda
a Base de Cálculo Autuada. (grifo do autor)
No entanto, se considerarmos que o julgador, ao determinar que “os
rendimentos efetivamente oferecidos à tributação nas DIRPF deverão ser
excluídos da base de cálculo autuada”, quis dizer que os valores totais de
rendimentos tributáveis das DIRPF devem ser excluídos do valor total da base
de cálculo usada na autuação, o valor mantido da Base de Cálculo na infração
“Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada” restará zerado para todos os anos, visto que o total de
valores dos rendimentos declarados é maior que a Base de Cálculo da Autuação
a cada ano, conforme tabela a seguir: (...)
Os embargos foram admitidos a fls. 2.566/2.569:
Considerando as alegações expostas e para que fique claro, não havendo assim
prejuízos ou dificuldades na liquidação e execução do acórdão, nem para a
Interessada, nem para a unidade da administração tributária responsável,
admitirei os embargos para reapreciação do colegiado.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos nos termos dos arts. 116 e 117 do
RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Já admitidos os embargos opostos, fls. 2.566/2.5669, adentro o mérito.
II.
MÉRITO
Ao examinar os termos do voto vencedor do acórdão embargado, alicerçado este:
(i) em recente julgamento de mesmos exercícios para cobrança do imposto do cônjuge 1; (ii) em
jurisprudência deste Conselho que permite excluir da base os rendimentos oferecidos à
tributação2; tenho que o decidido excluiu a totalidade daquela renda declarada nas respectivas
DIRPF’s.

1 Acórdão no 2202-004.661 de 07/08/2018 - Carf
2 Acórdãos no 9202-004.285 (19/07/2016) e no 9202-010.050 (28/10/2021) - Carf
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.871 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003822/2010-63
4

III.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos opostos, sem efeitos infringentes,
para, saneando a inexatidão material neles apontada, esclarecer que a totalidade dos
rendimentos tributáveis oferecidos à tributação nas respectivas DIRPF’s deverá ser excluída da
base de cálculo autuada.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2574
DF CARF MF
Original